Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703363-93.2021.8.07.0018 RECORRENTE: KEILA MARIA PEREIRA ALVES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. TERMO INICIAL. COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO FEITA DIRETAMENTE AO CONDUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de anulação de auto de infração de trânsito, diante do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o seu cometimento e a propositura da ação. A recorrente, por sua vez, defende que o prazo prescricional tem início com a notificação, que foi expedida para endereço equivocado. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça que ora se concede à recorrente. III. Com efeito, pela teria da actio nata, a pretensão do recorrente nasceu com o cometimento da infração, uma vez que foi quando tomou conhecimento de sua existência. Cumpre observar que, neste caso, a autuação foi feita diretamente à condutora, ora recorrente, em abordagem feita pelo agente de trânsito. A contagem do prazo para defesa administrativa, que não se confunde com o da ação de anulação, se inicia com a notificação de autuação, que neste caso, diante da recusa da recorrente em assinar o auto de infração, foi enviada ao proprietário do automóvel, na forma do art. 282, § 3o, do CTB. IV. Portanto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto n° 20.910/1932 teve início em 28/03/2014, não se tendo notícia de sua interrupção. Tendo sido a ação proposta em 26/05/2021, está consumada a prescrição da pretensão anulatória. Nesse sentido: "O prazo prescricional da pretensão de anulação de multa decorrente de infração de trânsito é de cinco anos, contado da data do cometimento do ato infracional, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. 2. Se a ação foi ajuizada em 29/01/2008, encontra-se prescrita a pretensão de anulação das multas anteriores a 29/01/2003." (Acórdão 696700, 20080110099025APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, , Revisor: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2013, publicado no DJE: 31/7/2013. Pág.: 128); "Passados mais de cinco anos entre o ajuizamento da demanda anulatória e o cometimento das infrações de trânsito indicadas pelo condutor apelante, é de se reconhecer, com base no Decreto n° 20.910/32, a prescrição da pretensão anulatória." (Acórdão n.567304, 20090111584733APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/02/2012, Publicado no DJE: 05/03/2012. Pág.: 98). V. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. VI. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em função da gratuidade de justiça. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1416998, 07033639320218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento a seu recurso, ao reconhecer a prescrição da pretensão de anulação de auto de infração de trânsito, diante do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o seu cometimento e a propositura da ação, ratificando os termos da sentença a quo. Em seu recurso afirma que o acórdão combatido se mostrou omisso quanto à necessidade da dupla notificação para caracterizar a ciência inequívoca do prazo de defesa da autora no processo administrativo conforme preveem as súmulas 278 e 312 do STJ. Aduz que as provas constantes nos autos destacam que nem a notificação de autuação e nem a notificação de penalidade foram enviadas ao endereço da embargante constante no cadastro do Detran e, portanto, não houve o transcurso do prazo prescricional para anulação do auto de infração de trânsito. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. III. No caso em concreto, não se configura a contradição alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assim, a omissão que fundamenta os embargos é aquela que se apura internamente à decisão proferida, e não quando há divergência entre o decidido pelo órgão colegiado e o que a parte pretendia. IV. Para tanto, quanto ao argumento de que o acórdão foi omisso em relação ao entendimento deste e.TJDFT, por não ter a embargante recebido a dupla notificação (de autuação e de penalidade), tenho que razão não lhe assiste, uma vez que, conforme destacado no acórdão recorrido, a pretensão da embargante nasceu a partir do momento do cometimento da infração e a embargante foi diretamente notificada no ato do seu cometimento, ou seja, no ato da abordagem pelo agente de trânsito, conforme pode se verificar pelo documento ID 31754801, fls.12, 13 e, 14. Assim, não lhe assiste razão quanto à não ocorrência do prazo prescricional previsto no Decreto n 20.910/1932, sendo que o prazo se iniciou no ato da notificação direta feita a embargante quando da sua abordagem, qual seja, 28/03/2014. V. Portanto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1440780, 07033639320218070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta ofensa ao art. 5o, XXXIV, XXXV, LIV e LV, da CF/88. De início, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, conforme entendimento da Excelsa Corte, a regularidade do procedimento administrativo, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista por esta Corte, sob pena de violação ao enunciado sumular n. 279/STF (ARE 858688 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015). Por fim, divergir do entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor da aludida súmula. Ante o exposto, o caso em tela não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente